Tribunal: TCU
Processo: 027.411/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13858/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o TC Processo 003.028/2016-0 , em 30/7/2019, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar que a SecexDesenvolvimento adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, para ciência, sem prejuízo de determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência da presente deliberação, a Secretaria Nacional de Defesa Civil envie a tomada de contas especial (TCE) instaurada sobre o Termo de Compromisso 141/2012, tendo a Nota Técnica 98, de 7/5/2018, informado que essa TCE teria sido formada sob o valor original de R$ 214.837,50 em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, como então prefeito de Iranduba - AM; e 1.7.2. apense o presente processo ao TC- Processo 029.592/2014-3 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014 "; Considerando que o referido TC Processo 003.028/2016-0 cuidou de monitoramento da determinação encaminhada à Secretaria Nacional de Defesa Civil por intermédio do item 1.7.1 do Acórdão 1.252/2015 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar do TC Processo 029.592/2014-3 , no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. à Secretaria Nacional de Defesa Civil que efetue a análise das prestações de contas dos Termos de Compromisso n os 141/2012 e 029/2013 à luz das irregularidades noticiadas nos presentes autos, instaurando, se for o caso, as respectivas tomadas de contas especiais, e informando o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, a respeito do resultado da análise, bem como sobre o resultado das providências eventualmente adotadas" ; Considerando que, como processo originário, o TC Processo 029.592/2014-3 tratou de representação autuada a partir do envio do Ofício no 962/2014/3OFCIV/PR/AM pelo Exmo. Sr. Alexandre Jabur, como Procurador da República no Estado do Amazonas, encaminhando a integral cópia do Inquérito Civil Público no 1.13.000.001546/2014-88 instaurado com a finalidade de investigar as possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso 141/2012 (Siafi no 672677) celebrado entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil do então Ministério da Integração Nacional e o Município de Iranduba - AM em 2012; Considerando que, em essência, a referida deliberação do TCU teria determinado que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência da deliberação, a Secretaria Nacional de Defesa Civil enviasse a tomada de contas especial (TCE) instaurada sobre o Termo de Compromisso 141/2012, tendo a Nota Técnica 98, de 7/5/2018, informado que essa TCE teria sido instaurada sob o valor original de R$ 214.837,50 em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, como então prefeito de Iranduba - AM; Considerando, entretanto, que não teria sido promovido o envio do referido processo de tomada de contas especial, mas apenas o envio da declaração de envio ao controle interno em 14/6/2018; Considerando que, por meio do Acórdão 4.770/020-2a Câmara (Relação 12/2020), o TCU teria reiterado a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: " (...) 1.6. Reiterar a determinação proferida, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, pelo item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara no sentido de, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência da presente deliberação, a Secretaria Nacional de Defesa Civil ou o correspondente órgão de controle interno envie a tomada de contas especial (TCE) instaurada sobre o Termo de Compromisso 141/2012 a partir da informação pela Nota Técnica 98, de 7/5/2018, no sentido de essa TCE ter sido autuada sob o valor original de R$ 214.837,50 em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, como então prefeito de Iranduba - AM; 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Defesa Civil e ao correspondente órgão de controle interno, para o efetivo cumprimento do item 1.6 deste Acórdão; e 1.7.2. prossiga com o monitoramento sobre o cumprimento do item 1.6 deste Acórdão em sintonia com o item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara " ; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 1.6 do Acórdão 4.770/020-2a Câmara (Relação 12/2020) em sintonia com o item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara , a SecexDesenvolvimento informou que, por meio do Ofício 247/2020/Aeci/MDR, de 19/5/2020 (Peça 20, p. 1-2), o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) comunicou que teria encaminhado ao TCU a respectiva tomada de contas especial autuada sob o TC Processo 027.842/2019-3 , tendo essa informação sido corroborada pelos elementos à Peça 20 (p. 3-7); Considerando, enfim, que a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara e do item 1.6 do Acórdão 4.770/020-2a Câmara (Relação 12/2020), tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 003.028/2016-0 (Peça 22); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara e do item 1.6 do Acórdão 4.770/020-2a Câmara (Relação 12/2020), além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 027.411/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência; e 1.7.2. promover o apensamento definitivo do presente TC Processo 027.411/2019-2 e do TC Processo 003.028/2016-0 ao TC Processo 027.842/2019-3 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.